Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Na espécie, não se verifica o vício apontado pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.